Tribunal: TJES
Processo: 5000739-80.2024.8.08.0022
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2025-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000739-80.2024.8.08.0022
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: LUCAS RESENDE DAVILA
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 5000739-80.2024.8.08.0022 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: LUCAS RESENDE DAVILA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO (ART. 157, § 2º, II, E § 2º-A, I, DO CP). RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PLEITO CONDENATÓRIO. FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO ISOLADO E EM DESCONFORMIDADE COM O ART. 226 DO CPP. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS INSUFICIENTES. CONTRADIÇÃO NA PROVA ORAL. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que absolveu o réu da imputação da prática do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo (art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do Código Penal), com fundamento na insuficiência de provas (art. 386, VII, do CPP). O recurso ministerial busca a reforma da decisão para condenar o apelado, sustentando a existência de provas suficientes de autoria e materialidade.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

(I)
Definir se o conjunto probatório, notadamente o reconhecimento fotográfico realizado em sede policial e a prova testemunhal, é suficiente para reformar a sentença absolutória e fundamentar um decreto condenatório pela prática do crime de roubo majorado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O reconhecimento fotográfico do réu, realizado pela vítima a partir da exibição de uma única fotografia em sede policial, viola as formalidades previstas no artigo 226 do Código de Processo Penal, o que compromete sua força probatória.

O depoimento da testemunha presencial, namorada da vítima, consiste em mero testemunho de "ouvir dizer" (
hearsay testimony
), pois apenas reproduz as informações que lhe foram narradas pelo ofendido, não configurando elemento probatório autônomo e isento.

Os depoimentos dos agentes policiais não corroboram a tese acusatória, pois atestam que nenhum bem subtraído ou a arma do crime foram encontrados em posse do acusado.

A credibilidade da prova oral da acusação é severamente abalada pela notória e relevante inconsistência no depoimento de um dos policiais civis, que apresentou fato (prisão do réu na posse da motocicleta) não confirmado por nenhum outro elemento dos autos.

O ônus de produzir prova robusta e inequívoca da autoria delitiva recai sobre a acusação, que não se desincumbiu de seu encargo, deixando de apresentar elementos que superem a dúvida razoável.

A ausência de um acervo probatório seguro, coeso e judicializado, apto a gerar a certeza necessária para a condenação, impõe a manutenção da absolvição em observância ao princípio do
in dubio pro reo
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Resultado do julgamento
: Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento
:

O reconhecimento de pessoa realizado em desconformidade com as formalidades do art. 226 do Código de Processo Penal não pode, por si só, fundamentar uma condenação.

A condenação criminal exige prova judicializada, segura e concludente, não sendo suficiente a sua fundamentação em testemunho de "ouvir dizer" e em elementos informativos contraditórios colhidos na fase investigativa.

Diante da fragilidade e da insuficiência do conjunto probatório para demonstrar, de forma inequívoca, a autoria delitiva, a absolvição do acusado é medida impositiva, em homenagem ao princípio
in dubio pro reo
.

Dispositivos relevantes citados
:

Artigo 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal.

Artigo 226 do Código de Processo Penal.

Artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Jurisprudência relevante citada
:

TJDF; APR 00031.73-18.2018.8.07.0006; Ac. 137.7714; Terceira Turma Criminal; Rel. Des. Jesuíno Rissato; Julg. 07/10/2021; Publ. PJe 20/10/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 5000739-80.2024.8.08.0022 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: LUCAS RESENDE DAVILA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da r. sentença (ID 69087859) proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara da Comarca de Ibiraçu/ES, que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal para absolver LUCAS RESENDE D'AVILA da imputação da prática do crime previsto no artigo 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, do Código Penal, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Narra a inicial acusatória que, em 08 de janeiro de 2023, por volta das 20h00min, em frente à Caixa Econômica Federal, no município de Ibiraçu/ES, o apelado, em comunhão de desígnios com um indivíduo não identificado e mediante emprego de arma de fogo, teria subtraído uma motocicleta Honda CG 160 FAN e um aparelho celular pertencentes à vítima Marlon Dias Coleta. Ao fim da instrução criminal, foi absolvido na forma especificada anteriormente.

No recurso (ID 69440702), o Ministério Público requer a reforma integral da sentença, sustentando a existência de provas suficientes de autoria e materialidade para ensejar a condenação do apelado nos exatos termos da denúncia.

Em contrarrazões (ID 71211986), a Defensoria Pública pugna pela manutenção da sentença absolutória, reforçando a tese de fragilidade do conjunto probatório, notadamente do reconhecimento fotográfico realizado em sede policial.

Em seu parecer (ID 16193876), a Eminente Procuradora de Justiça Izabel Cristina Salvador Salomão, opina pelo conhecimento e improvimento do recurso ministerial, a fim de que seja mantida a absolvição do apelado.

Em detida análise dos autos observo que a palavra da vítima, Marlon Dias Coleta, embora relevante em crimes patrimoniais, deve ser apreciada com reserva no caso concreto.

O ofendido afirmou em juízo ter reconhecido o apelado, que estaria na garupa da motocicleta e com a viseira aberta. Contudo, admitiu que essa identificação se consolidou após um policial lhe apresentar uma única fotografia do réu, procedimento que viola as garantias mínimas do artigo 226 do Código de Processo Penal.

A testemunha Marcela Nascimento dos Santos, namorada da vítima à época, apenas corrobora as alegações do ofendido, sem adicionar elementos probatórios independentes.

Seu depoimento se limita a reproduzir o que lhe foi narrado por Marlon sobre o crime, o rastreador e as postagens em redes sociais.

Conforme destacado pela defesa, há, inclusive, a possibilidade de que a própria testemunha tenha exibido fotos do réu à vítima, o que potencializa o risco de sugestionamento e contaminação da memória.

Os depoimentos dos agentes policiais, por sua vez, ao invés de solidificarem a tese acusatória, expõem ainda mais sua fragilidade.

O Policial Civil Artur Lopes Mansur confirmou que a vítima já chegou à delegacia afirmando conhecer o autor do roubo "de vista" e por sua "fama", mas também atestou que, durante a abordagem, nenhum bem subtraído ou a arma do crime foram encontrados em posse do acusado.

Mais grave, contudo, é o depoimento do Policial Civil Enildo Gonçalves Leite que em seu relato apresentou notória inconsistência, ao afirmar que o apelado teria sido parado pela Polícia Militar na posse da motocicleta roubada, fato não corroborado por nenhum outro elemento e que destoa do auto de prisão em flagrante.

Tal contradição compromete severamente a credibilidade da prova testemunhal produzida pela acusação.

Em contrapartida, o acusado negou veementemente a autoria em seu interrogatório judicial. Apresentou versão dos fatos, alegando estar na casa de um amigo para auxiliá-lo em uma mudança e que a motocicleta com a qual se filmou era de sua propriedade.

Embora seja uma tese defensiva, sua negativa se fortalece diante de um conjunto probatório acusatório tão precário e contraditório.

Dessa forma, a prova testemunhal se resume a um reconhecimento viciado, um depoimento de "ouvir dizer", e relatos policiais que ou nada provam de concreto ou são manifestamente inconsistentes.

Inexiste, portanto, a certeza necessária para um decreto condenatório, que não pode se fundar em meras conjecturas ou em provas produzidas sem as devidas cautelas legais.

A douta Procuradoria de Justiça, em seu parecer, também destacou que
“
a
condenação exige prova cabal e irrefutável da autoria delitiva, o que não se verifica no presente processo. O ônus da prova é da acusação, e esta não logrou êxito em produzir elementos que superassem a dúvida razoável”.

Em casos como o que ora se apresenta, mister se faz uma análise cuidadosa da sentença, tendo em vista que o magistrado teve a oportunidade de estar frente a frente com as testemunhas e o acusado, deles extraindo aspectos subjetivos tais como tom de voz, expressão facial e linguagem não-verbal, que notadamente servem como instrumentos de aferição da veracidade das alegações que fundamentaram o
decisum
.

Tomando por base tal premissa, o probo magistrado sentenciante consignou
“O Direito Penal exige, para a prolação de um decreto condenatório, a certeza da autoria, extraída de provas seguras e judicializadas. Meros indícios ou conjecturas, ainda que relevantes na fase investigativa, não são suficientes para suplantar o princípio da presunção de inocência. Assim, diante da ausência de provas robustas e independentes que corroborem o reconhecimento fotográfico realizado de maneira informal, e considerando as fragilidades e lacunas no conjunto probatório quanto à efetiva participação de LUCAS RESENDE DAVILA no crime de roubo narrado na denúncia, a absolvição é medida que se impõe, em homenagem ao princípio do in dubio pro reo”.

Portanto, diante das declarações juntadas ao caderno processual, penso restar claro que a prova produzida nos autos é frágil, eis que existe dúvida quanto a autoria da prática do crime, devendo, pois, ser mantida a sentença em observância ao princípio do
in dubio pro reo.

A este respeito, bem leciona Guilherme de Souza Nucci, ao consignar que
“caso esteja evidenciada a dúvida razoável, resolve-se esta em benefício do acusado, impondo-se a absolvição (in dubio pro reo)”.
(
in Código de Processo Penal Comentado, 10ª ed. Pág. 732).

Neste sentido:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA. 1. Se ao término da instrução criminal, remanescem sérias dúvidas quanto à autoria do delito, a absolvição é medida que se impõe, em face do princípio in dubio pro reo. 2. A condenação penal deve basear-se em provas concludentes e inequívocas, não sendo possível condenar alguém com base em acervo probatório frágil e dúbio. 3. Recurso ministerial conhecido e não provido. (TJDF; APR 00031.73-18.2018.8.07.0006; Ac. 137.7714; Terceira Turma Criminal; Rel. Des. Jesuíno Rissato; Julg. 07/10/2021; Publ. PJe 20/10/2021)

Portanto, não restando seguramente provada a autoria do delito, eis que a prova carreada encontra-se eivada de dúvidas, deve então, ser mantida a absolvição.

Diante do exposto, conheço do recurso ministerial mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. sentença monocrática.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)